Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-24.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801859-24.2023.8.14.0009

APELANTE: JAMESON REIS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE DECOTE DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – NÃO ACOLHIMENTO – Restou claro nos autos que o delito foi praticado em conluio com outro comparsa com fulcro no depoimento das vítimas e com emprego de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, para a configuração da majorante, se por outros meios de prova possa ser evidenciado o seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme inteligência da Súmula nº 14 do TJ/PA. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial.
Manutenção das majorantes.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA O TENTADO – IMPOSSIBILIDADE. A consumação do delito em questão se dá com a mera inversão da posse do bem, como ocorreu na hipótese, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.

Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.
REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
INVIABILIDADE. Competência do Juízo da Execução. Impossibilidade de realização da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena, bem como do cumprimento de requisitos subjetivos, ficando tal providência ao juízo da execução penal, que possui mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo ora apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JAMERSON REIS DOS SANTOS,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do delito
previsto no art. 157,
§2º-A, I e §2º, II do CP,
cominando-lhe à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 135 (cento e trinta cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, requere
u a defesa o decote das majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas,
a desclassificação para a tentativa, a revisão da pena-base, bem como a realização da detração.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado
pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).
Noticiam os inclusos autos que no dia 27/04/2023, por volta das 21h, no bairro Samaumapara, neste município, o acusado
JAMESON REIS DOS SANTOS,
agindo em comunhão de vontades com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si, diversos aparelhos celulares da casa da vítima Genivaldo Efre da Silva Araujo.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, a vítima comemorava o aniversário de seu filho em sua residência, momento em que o denunciado chegou no local e desceu da garupa de uma motocicleta, cujo piloto era um homem não identificado e, de imediato, anunciou o assalto, munido com uma arma de fogo.

Ato contínuo, o acusado começou a recolher os celulares das pessoas que estavam no local e, após uma distração do denunciado, a vítima foi em direção ao mesmo e travou uma luta corporal, ocasião em que a arma de
JAMESON
disparou para cima e logo em seguida Genivaldo conseguiu desarmar o mesmo e com a ajuda de outras pessoas o assaltante foi imobilizado.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada e encaminharam o acusado à Delegacia de Polícia para iniciar os procedimentos cabíveis. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática do crime.

A materialidade e autoria da conduta delitiva restam comprovadas através do depoimento da vítima e testemunhas, pelo termo de exibição e apreensão do projétil de arma de fogo, bem como pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará denuncia JAMESON REIS DOS SANTOS, como incurso na pena do art. 157, §2º, II, §2ª–A, I do CP em face da vítima Genivaldo Efre da Silva Araujo, requerendo que, recebida e autuada esta, seja ordenado(a) a citação do(a) denunciado(a), para oferecer resposta por escrito, caso queira.

(...).

Após regular instrução, o ora apelante fora condenado à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 135 (cento e trinta cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo delito tipificado no art.
157,
§2º-A, I e §2º, II do CP.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o ora apelante demandou, inicialmente, o

decote das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito defensivo. Explico.

In casu,
verifico que a autoria e materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes restou cabalmente comprovada nos autos, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, confirmando, por conseguinte, os termos da denúncia.

No que atine a majorante
uso de arma de fogo,
cediço que a não apreensão do artefato, bem como a não realização de perícia a fim de atestar o seu potencial lesivo, é desnecessário para configuração da majorante em questão, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA, principalmente quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o uso de arma de fogo foi narrado de forma detalhada nos autos, em que pese a negativa do réu em sede de audiência judicial.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

No caso dos autos,
mormente pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 16383913 - Pág. 5), que revela que fora encontrado no local do crime 01 (um) projétil de arma de fogo, sendo compatível, portanto, com os depoimentos trazidos pelas vítimas de que houve luta corporal com o acusado e a arma acabou sendo disparada, entendo que deve ser mantida a majorante do em análise, bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas, de que durante o crime o réu, utilizou arma de fogo para impor temor às vítimas e efetivar a subtração dos bens,
motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo.

E, no que concerne ao pedido de decote da majorante
concurso de pessoas,
a
prova oral comprova a adesão de outro comparsa à empreitada criminosa, especialmente com fulcro novamente depoimento das vítimas e demais testemunhas, senão vejamos.

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

Em audiência, a vítima
LINDACIR DE OLIVEIRA BRITO
, declara:
"Que o assalto se deu durante uma festa de aniversário; que foi no dia 27 de abril; que seu filho estava completando 11 anos de idade; que na hora dos parabéns o acusado JEMESON entrou em sua residência armado e anunciou o assalto; que as crianças começaram a gritar; que tinham uns nove adultos no local; que o resto era só de crianças; que seu esposo entrou em luta corporal com o acusado; que seu esposo conseguiu colocar o acusado para fora de casa; que o seu esposo deixou o acusado lá e entrou dentro de casa; que populares ficaram com o acusado e seu esposo pegou uma corda para amarrar as mãos do acusado;
que o outro comparsa tentou resgatá-lo, mas não teve êxito; que o outro comparsa conseguiu fugir do local;
que populares espancaram o acusado; que a vítima e seu marido comunicaram à polícia militar; que tentarem evitar que a população linchasse ele; que a população fez a apreensão do acusado; que a arma do crime sumiu; que os policiais entraram na residência para tentar encontrar a arma; que seu filho ficou bastante traumatizado; que o revólver chegou a ser disparado na hora da luta corporal com o marido da depoente; que existe um vídeo que gravou toda a ação; que o acusado foi preso em frente à sua residência; que o acusado foi dominado por seu esposo e pelo cunhado; que o acusado roubou celulares, mas todos foram recuperados e devolvidos; que o outro comparsa estava em uma moto; que o comparsa tentou resgatar o acusado.”

Em audiência, a vítima
GENIVALDO EFRE DA SILVA ARAÚJO
, relata:
“Que estava comemorando um aniversário no dia dos fatos; que haviam muitas crianças no local; que o acusado anunciou ao assalto; que reagiu ao roubo; que o acusado chegou a subtrair vários celulares; que entrou em luta corporal com o acusado; que o revólver que ele portava chegou a ser disparado; que pegou umas cordas para amarrar o acusado; que o acusado estava armado;
que um outro indivíduo tentou socorrer o acusado, mas sem êxito;
que tinha mais ou menos umas 20 crianças no local; que o acusado foi preso na rua; que renderam as pessoas que estavam na festa; que vários indivíduos conseguiram imobilizar o acusado; que ele estava armado com arma de fogo; que o acusado chegou a disparar; que viu o acusado acompanhado de um indivíduo em uma motocicleta;”.

Em audiência, a vítima
MARVISON MEDEIROS DOS SANTOS
, aduz:
“Que estava na festa de aniversário no momento do assalto;
que duas pessoas foram efetuar o roubo, uma ficou na moto e a outra adentrou na residência;
que conseguiram render o acusado”.

Em audiência, a testemunha de acusação
LUIS DA SILVA COSTA FILHO
, policial civil,
assevera: “Que estava de plantão e recebeu uma denúncia de que teria acontecido um roubo; que o crime se deu no aniversário de uma criança; que o acusado teria sido capturado por populares; que quando chegaram no local o acusado estava amarrado e contido por populares; que o réu tinha sido bastante agredido; que ele confessou na viatura que tinha assaltado; que o pai do aniversariante entrou em luta corporal com o acusado; que o acusado estava armado e deixou a arma cair; que ficou sabendo que tinha um comparsa em uma moto, que fugiu; que não encontraram a arma no local; que levaram o acusado pra delegacia, porque tinha muita gente querendo agredi-lo; que fizeram buscas no local e encontraram projétil no local”.

Em audiência, a testemunha de acusação
GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS
, policial civil,
aduz: “Que é testemunha de apresentação; que não participou da diligência que culminou com a prisão do acusado; que só sabe que o roubo foi em um aniversário”.

O acusado
JAMESON REIS DOS SANTOS
, durante seu interrogatório,

CONFESSOU PARCIALMENTE A PRÁTICA DELITIVA
. O réu confirmou que praticou o roubo, mas aduziu que não estava armado e também não estava acompanhado de ninguém.

(...). Grifei.

In casu,
verifico a real necessidade de manutenção da majorante em estudo, face as informações prestadas pelas vítimas, de que o acusado anunciou o assalto e, após tomar posse dos bens supracitados, entrou em luta corporal com os presentes, sendo que
o outro comparsa tentou resgatá-lo, mas não teve êxito, conseguindo, entretanto, fugir do local, restando,
ao final, somente o ora apelante rendido e apresentado perante a autoridade policial.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade.

Sobre o tema:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos. Em consonância com o exposto:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.
(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, através d
as provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, entendo
satisfatoriamente comprovada a prática do delito imputado ao ora apelante mediante o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, restando, dessa forma, incabível o deferimento do pleito em estudo.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
pedido de
desclassificação da conduta para a modalidade tentada,
pois, é sabido que a consumação do aludido delito se dá com a mera inversão da posse da
res,
como ocorreu na hipótese, sendo prescindível a posse mansa e pacífica do bem, como tenta sustentar o recorrente, de sorte a restar devidamente configurado o delito de roubo em sua modalidade consumada.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES -

(...). RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE. - Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial -
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
– (...).”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023). Grifei.

Ademais, conforme entendimento assente na jurisprudência pátria, consolidado pelo Colendo STJ
em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.499.050 (Tema 916) e Súmula 582, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

E, quanto ao pleito de redimensionamento da pena-base,
melhor sorte não assiste à defesa.

In casu,
analisando a dosimetria realizada pelo juízo sentenciante, necessária a manutenção como desfavorável das vetoriais
culpabilidade

(“
o crime foi cometido na presença de diversas crianças, no contexto de uma comemoração de aniversário, tendo inclusive informações nos autos de que os menores filhos da vítima ficaram traumatizados após a ação”),
bem como as

circunstâncias do crime

(“e
ntendo que as circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, uma vez que praticado em concurso de pessoas, merecendo maior reprovação no momento da fixação da pena, desde que não seja considerada novamente na terceira fase da dosimetria, sob pena de configurar bis in idem, o que é amparado pela jurisprudência do STJ”),

razão pela qual deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se

revela justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Assim, em consonância ao disposto na Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos do que restou consignado em sede do
decisum
condenatório objurgado.

Por fim,
deixo de proceder com a detração,
conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

No mesmo sentido do outrora exposto, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. 1. (...).
DETRAÇÃO
PENAL - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Impossível a
detração
penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da
pena
pelo acusado, bem como do requisito subjetivo, ficando tal providência a cargo do Juízo da Execução Penal.
(TJ/MG, Apelação Criminal Nº 0015465-71.2022.8.13.0024, Des. Rel. Marcílio Eustáquio Santos, Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.17.076202-6/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, Publicação:18/02/2022)

E, quanto aos demais termos da dosimetria contra os quais a defesa não se insurgiu, verifico que fora reconhecida a confissão de forma escorreita na fase intermediária, com a fixação da sanção em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, restando, ao final, após o aumento de pena pelo uso de arma de fogo definitivamente estabelecida a sanção em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 135 (cento e trinta cinco) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pelo delito tipificado no art.
157,
§2º-A, I e §2º, II do CP.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
nego provimento,

mantendo hígida a sentença recorrida,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 23/10/2024